Tribunal: TJMT
Processo: 0007992-05.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação n. 0007992-05.2016.8.11.0005
Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
Recorrido: EDINEY RODRIGUES & CIA LTDA – ME E OUTROS
Vistos, etc.
Cumpra-se a decisão do e. STF (ID 68944462) para que o presente recurso especial permaneça suspenso até o julgamento do RE n. 860.631/SP (Tema n. 982), pelo Supremo Tribunal Federal.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI